Tribunal: TJSP
Processo: 1031628-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Consultoria econômica. Ação monitória convertida em ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Julgamento antecipado da lide. Contratação verbal entre as partes. Alegação de difamação em reconvenção. Partes não intimadas à especificação de provas. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Necessidade de intimação das partes

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Consultoria econômica. Ação monitória convertida em ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Julgamento antecipado da lide. Contratação verbal entre as partes. Alegação de difamação em reconvenção. Partes não intimadas à especificação de provas. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Necessidade de intimação das partes para especificar provas, com posterior saneamento do feito. Sentença anulada com determinação. RECURSO PROVIDO.